Tribunal: STF
Processo: HC 108391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Fixação da pena. Concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea. Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da majorante. Questão não debatida nas instâncias antecedentes. Writ não conhecido nesse aspecto. Pretensão à compensação da qualificadora com a atenuante ou à mitigação da pena-base estabelecida. Inviabilidade. Ordem parcialmente conhecida e, nessa medida, denegada.



    1. Não ventilado nem apreciado nas instâncias anteriores o tema alusivo à proclamada ilegalidade da majoração da pena em decorrência da reincidência, não cabe a esta Suprema Corte apreciá-lo de forma originária, sob pena de dupla supressão de instância e de grave violação das regras de competência. Precedentes. Writ não conhecido nesta parte.



    2. Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada ou qualquer outra mitigação. Precedentes.



    3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.